Tribunal: TJDFT
Processo: 0737001-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737001-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: JEFERSON ANTONIO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ITAU UNIBANCO S/A contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da ação indenizatória por danos morais no 0723903-53.2020.8.07.0001 (ajuizado por JEFERSON ANTONIO PEREIRA, ora agravado), decisão nos seguintes termos: “Defiro o pedido de gratuidade de Justiça formulado pela parte autora, pois é desempregado e acostou aos autos cópia da carteira de trabalho e de declaração de imposto de renda, os quais comprovam sua condição de hipossuficiência econômica. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca cancelamento de inscrição em lista de maus pagadores em razão de dívida que alega não ter contraído. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que afirma não ter firmado qualquer contrato com a parte ré. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque os registros negativos contra o autor o impedem de obter crédito. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, a dívida poderá ser cobrada e as inscrições reativadas. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 10 (dez) dias, promova o cancelamento das inscrições de n.o 58242876, 60883477, 60883485, 144685377, 204337539, 204337638, 380318402, 381287366, 381287945, 384399754, 384399762, 792221046, 807042437, 807042486 e 386811244 em desfavor do autor, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 ( três mil reais), além da tutela específica a ser concedida por este juízo. Observo que lide deve ser analisada segundo as regras do Código de Defesa do Consumidor. Assim, inverto o ônus da prova e determino que a parte ré junte aos autos os contratos originais que teriam justificado as inscrições de n.o 58242876, 60883477, 60883485, 144685377, 204337539, 204337638, 380318402, 381287366, 381287945, 384399754, 384399762, 792221046, 807042437, 807042486 e 386811244 contra o autor. Segundo a nova sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação” (ID 19083423 - grifei). Em suas razões (ID 19083421), sustenta a instituição financeira agravante que o valor das astreintes “foi excessivo, deixando de se tornar meio de coerção para cumprimento de obrigação, transformando-se então como sanção”. Alega que “a lei não entende que a multa deva ser fixada com intuito de gerar enriquecimento da parte contrária, mas sim de que a parte a qual foi imputada obrigação cumpra-a”. Pugna pelo prequestionamento das questões suscitadas. Ao final, requer: “Por todo o exposto, requer o agravante seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, seja este conhecido e provido, reformando-se integralmente a r. decisão agravada, revogando a multa fixada, e a revogação da tutela concedida, como medida de JUSTIÇA!” (ID 19083421, p. 5). Preparo regular (ID 19083424). Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ou conceder antecipadamente os efeitos da tutela recursal ao agravo quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que o presente caso não apresenta os requisitos para concessão do efeito suspensivo vindicado. Astreintes ostentam natureza persuasiva, pois visam compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta e assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Tratando-se de obrigação de fazer, possível ao órgão judicial estipular medidas necessárias à satisfação do direito reconhecido conforme estipulado pelo art. 536, caput e § 1o do CPC: "Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial". Pacífica a jurisprudência desta Eg. Corte no sentido de que definição do valor da multa deve seguir a razoabilidade, de acordo com o caso concreto. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ASTREINTES. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. As astreintes (multa cominatória) constituem meio de coerção processual para o adimplemento da obrigação de fazer imposta ao devedor. 2. O objetivo da multa do art. 537 do CPC é o de coagir o devedor ao cumprimento de obrigação específica e o valor imposto deve ser razoável, não se admitindo o arbitramento de quantia ínfima ou excessiva. Sob esse raciocínio, tem-se que, embora não haja limites legais para a fixação da multa cominatória, sua execução deve se assentar em critérios de razoabilidade e proporcionalidade em relação à tutela judicial almejada. 3. A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da obrigação e incidirá enquanto não for cumprida a determinação que a tiver cominado, consoante dispõe o § 4o do art. 537 do CPC. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida” (Acórdão 1275225, 07263817120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ART. 537, CPC. SUSTENTADO VALOR EXCESSIVO OU EXORBITANTE. FIXAÇÃO PAUTADA NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESP 1022-033-RJ, MIN. NANCY ANDRIGHI. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A fixação de astreintes é medida de reforço que visa a desestimular o descumprimento injustificado de determinação judicial e se pauta nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de incitar o condenado a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e de evitar o enriquecimento indevido da parte contrária. 2. Ao Poder Judiciário não cabe tutelar a tentativa da parte agravante de se obstar ao cumprimento de decisão judicial vigente, mediante redução da multa cominatória em valor que a parte entenda razoável para lhe permitir o descumprimento da ordem jurisdicional. Caso não cumpra a medida judicial, estará sujeita a incidência da sanção cominatória, conforme previsão do art. 537, do CPC. 3. Na verdade, poderá inexistir efeito prático na fixação das "astreintes" se, com eficiência, competência e respeito às normas constitucionais e cumprimento das decisões judiciais, a obrigada, ora recorrente, efetivamente promover - fazer cumprir a decisão já que o objetivo da fixação da multa diária é incentivar o cumprimento, a satisfação da obrigação/determinação judicial ajustada. Desse modo, a redução não se faz possível sem que, com isso, a própria natureza da multa cominatória seja violada (STJ, REsp 1.022.033-RJ, Min. NANCY ANDRIGHI). Agravo de instrumento desprovido (Acórdão 1267257, 07124246620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, cuida-se de ação indenizatória por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ajuizada pelo agravado JEFERSON ANTONIO PEREIRA, na qual alegado: “O autor teve documentos extraviados no início do ano de 2018, tendo registrado pertinente ocorrência policial n. o 5270956 devidamente registrada em 22/01/2018. Após tal fato, teve inúmeros problemas em decorrência da inserção de injustas restrições ao seu nome, as quais foram à época pontualmente retiradas. Não obstante, recentemente ao tentar contratar comercialmente, teve seu crédito negado em razão da existência de novos apontamentos decorrentes de contratos jamais entabulados por ele” (ID 0737001, p. 2). E requereu em sede de tutela provisória: “A concessão da tutela provisória determinando a retirada das restrições insertas em nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito em decorrência dos contratos n.o 58242876, 60883477, 60883485, 144685377, 204337539, 204337638, 380318402, 381287366, 381287945, 384399754, 384399762, 792221046, 807042437, 807042486 e 386811244 expedindo-se, por conseguinte, ofício diretamente àquele para que cumpra a determinação” (ID 0737001, p. 6). O juízo da Vara Cível de Planaltina/DF, por meio da decisão ora agravada, definiu que atendidos os requisitos para concessão da tutela provisória, determinando à instituição financeira ora agravante promovesse, em 10 (dez) dias, o cancelamento das inscrições no nome do agravado sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo de qualquer outra tutela específica a ser concedida pelo juízo. Referido valor, inferior a 25% (vinte por cinco) do valor da causa, mostra-se razoável, máxime se considerada a quantidade de anotações desfavoráveis ao agravado (quinze) e o prazo concedido à instituição financeira para cumprimento do comando judicial – dez dias. E para se livrar da multa, basta cumprimento da determinação em tempo hábil. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora